Tribunal: TJSP
Processo: 1001253-04.2025.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Compra e venda de mercadoria – Preenchimento dos requisitos da Lei 5.474/68 – Demonstração do negócio mercantil, com a emissão da nota fiscal/duplicata, canhoto de recebimento de mercadoria, com protesto regular, sem notícia de providência para impedi-los – Presença de título executivo extrajudicial – Embargante que concordou com o faturamento diretamente em favor da

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Compra e venda de mercadoria – Preenchimento dos requisitos da Lei 5.474/68 – Demonstração do negócio mercantil, com a emissão da nota fiscal/duplicata, canhoto de recebimento de mercadoria, com protesto regular, sem notícia de providência para impedi-los – Presença de título executivo extrajudicial – Embargante que concordou com o faturamento diretamente em favor da exequente – Relacionamnento comercial com outra empresa que deve ser resolvido, se o caso, em ação autônoma – Rejeição dos embargos – Recurso provido.